Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000019-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LIMA MOURA - CPF: 039.819.191-30 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 028.205.131-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança em mandado de segurança, no qual o impetrante pleiteava a anulação de nomeação de terceiro e sua consequente nomeação para o cargo de
Secretário Escolar
, sob alegação de preterição indevida no certame.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo em agravo interno para nomeação imediata do impetrante ou suspensão do certame; e (
ii
) a necessidade de prova pré-constituída para demonstrar a preterição ilegal alegada.

III. Razões de decidir

3.
O Mandado de Segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, o impetrante não apresentou documentação suficiente para comprovar que o candidato nomeado não preenchia os requisitos exigidos pelo edital, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação objetiva.

5. Ademais, o agravo interno possui natureza revisional e não comporta a concessão de efeito suspensivo ativo, sendo inaplicável, por analogia, o artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória. 2. O agravo interno, por sua natureza revisional, não admite a concessão de efeito suspensivo ativo, tampouco a antecipação dos efeitos do provimento final.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 10; CPC,
arts
. 1.012, §1o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 23895/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
07/12/2020; STJ,
AgInt
no MS 19443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
23/08/2019; STJ, RMS 18264/SE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
14/02/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
Marco Antônio Lima Moura
contra a decisão interlocutória deste Relator,
que indeferiu
a petição inicial e denegou a segurança.

Nas razões recursais, o Agravante requer, em caráter preliminar, a concessão do
efeito suspensivo ativo
, com a antecipação da tutela para sua imediata nomeação no cargo de
Secretário Escolar
, sustentando estarem preenchidos os requisitos necessários para a medida. Alega possuir
direito líquido e certo
, devidamente comprovado pela ampla documentação anexada aos autos, a qual demonstra sua
aprovação dentro de uma vaga regular prevista no edital
, sem qualquer impedimento para a posse. Além disso, destaca o
risco de dano irreparável
, considerando que um terceiro já foi
empossado de forma irregular
.

No mérito, sustenta que o processo não poderia ter sido extinto sem a devida análise do mérito, sob o fundamento de ausência de provas, pois, nos termos do
art. 329 do CPC
, a demanda se
estabiliza após a citação
, consolidando a relação processual. Assim,
o indeferimento da inicial posteriormente só seria possível em hipóteses excepcionais
, que não se fazem presentes no caso em análise. Dessa forma, argumenta que a decisão recorrida
violou o princípio da estabilização da demanda
, uma vez que a relação processual já estava plenamente constituída, tornando indevida a extinção sem julgamento do mérito.

Alega, ainda, que a decisão
desconsiderou os documentos juntados aos autos
, os quais
comprovam sua aptidão para ocupar a primeira colocação na classificação
, bem como demonstram
a inaptidão do candidato nomeado
, uma vez que este
não atendeu aos requisitos do tópico IX do item 14.2 do edital
. Ressalta que tal exigência,
expressamente confirmada pela própria Administração do concurso
, estabelece que
todos os concorrentes, independentemente do cargo pretendido, devem possuir no mínimo um ano de efetivo exercício ininterrupto imediatamente anterior à data de inscrição, prestados no município em que concorrem à vaga
.

Sustenta, também, que a decisão
aplicou indevidamente a jurisprudência do Tema 784 do STF
, uma vez que o caso
não envolve mera expectativa de direito decorrente de cadastro de reserva
, mas sim
preterição ilegal
, pois já houve a
nomeação de candidato que não atende aos requisitos do certame
. Além disso, enfatiza que
foi aprovado dentro do número de vagas
, o que reforça seu
direito subjetivo à nomeação
, cabendo, portanto, à Administração
corrigir a irregularidade e efetivar sua nomeação como primeiro colocado de direito
.

Diante dessas considerações, requer a
concessão do efeito suspensivo ativo
para garantir sua imediata nomeação ou, subsidiariamente, a
suspensão do certame até a análise do mérito
. Ao final, pleiteia o
exercício do juízo de retratação
ou, não sendo este realizado, o
julgamento do agravo interno pelo colegiado
, com o
provimento do recurso para conceder a segurança
, reconhecendo seu
direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Secretário Escolar
(Id. 258391187).

Foram apresentadas
contrarrazões
, requerendo o
desprovimento do recurso
(Id. 265372770).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Marco Antônio Lima Moura
contra a
decisão monocrática de Id. 251930667
, que
indeferiu a petição inicial e denegou a segurança
.

Dos autos, verifica-se que o
Mandado de Segurança
foi impetrado com o objetivo de
assegurar o direito líquido e certo do Agravante à nomeação no cargo de Secretário Escolar
, com lotação na
E.E.
Profa
Alda
Gawlinski
Scopel, no município de Primavera do Leste
.

Em decisão monocrática, este Relator indeferiu a petição inicial e denegou a segurança, fundamentando a ausência de prova pré-constituída que demonstrasse preterição arbitrária e imotivada. Ressaltou
-se
, ainda, que a análise da questão demandaria
dilação probatória, o que é inadmissível na via estreita do
M
andado de
S
egurança. Contra esse entendimento, insurge-se o Agravante, conforme fatos já relatados.

Pois bem.

De início, antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impõe-se a análise do pedido de
efeito suspensivo ativo
formulado pelo Agravante no bojo do agravo interno, por meio do qual pleiteia sua imediata posse no cargo ou, subsidiariamente, a suspensão do certame até o julgamento definitivo do presente recurso. Para embasar sua pretensão, sustenta a aplicação analógica do
art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil
.

Importa ressaltar que a norma invocada pelo Agravante
refere-se
à possibilidade de concessão de
efeito suspensivo à apelação
, recurso que,
via de regra
, possui natureza meramente devolutiva. No entanto, busca estender tal prerrogativa ao
agravo interno
, instituto de caráter eminentemente revisional, que
não comporta a concessão de efeito suspensivo ou ativo
, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, de forma geral,
inexiste amparo jurisprudencial ou doutrinário
que admita a concessão de
efeito suspensivo ativo em agravo interno
, tendo em vista que esse recurso,
por sua natureza meramente revisional
,
não possui aptidão para modificar os efeitos da decisão recorrida antes do julgamento colegiado
, tampouco para
antecipar os efeitos do provimento final por meio de medidas de urgência
.

Diante dessas considerações, e
ausente previsão normativa que ampare o pleito formulado
,
afasto o pedido de efeito suspensivo ativo
em sede de agravo interno.

No mérito,
em que pesem
o
s argumentos apresentados contra a decisão que indeferiu a inicial e denegou a segurança, peço vênia para, nesta oportunidade, confirmar a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos
, pois não vislumbro elementos que justifiquem sua refor
ma.

Não obstante todo o esforço argumentativo do Agravante, sua insurgência não traz qualquer elemento novo capaz de superar os fundamentos da decisão contestada. Pelo contrário, limita-se a reit
erar os argumentos já expostos nos autos do
M
andado de
S
egurança, os quais, data vênia, foram devidamente analisados e apreciados na decisão recorrida.

O ato tido como coator refere-se à
preterição do Agravante em concurso interno
, sob a justificativa de que
outro candidato foi nomeado sem preencher os requisitos exigidos pelo edital
. No entanto,
não há nos autos qualquer prova documental que comprove a irregularidade alegada
.

No caso em análise, a única prova apresentada é a
Portaria no 627/2023/GS/SEDUC/MT
, que determinou a
cessação, a pedido
, da
designação de Leandro Ferreira de Souza como Secretário Escolar na Escola Estadual Bel. Ribeiro de Arruda, em Poconé/MT
, com vigência a partir de
07 de junho de 2023
. No entanto, referido documento
apenas atesta que o candidato ocupou o cargo
,
sem qualquer relação direta com o ato impugnado
, não sendo suficiente para comprovar a suposta ilegalidade alegada.

Para tanto, cabia ao Agravante apresentar a
ficha funcional completa
do candidato, abrangendo
seu histórico de nomeações, lotações e demais registros administrativos
, a fim de viabilizar uma
análise precisa e integral
da sua trajetória funcional. Isso porque
eventuais nomeações ou cessões anteriores poderiam ser determinantes
para comprovar o cumprimento do
tempo mínimo de um ano exigido para o cargo no município da vaga
.

Dessa forma, o Agravante
não comprovou, de forma objetiva e documental, que o candidato nomeado descumpria os requisitos previstos no edital
, restringindo-se a
alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes
.

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,
“
o
mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
”

(STJ -
AgInt
no MS: 23895 DF 2017/0301904-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/12/2020)

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via
eleita.
2. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos documentos indispensáveis ao exame da lide, como a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar e o relatório final da comissão processante. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A sistemática do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo através de prova documental pré-constituída. 2. Se o impetrante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de ter sido negado o pedido de vista dos autos de processo administrativo, deve fazer prova documental desta negativa, sob pena de indeferimento da inicial.
3 .
A ausência de comprovação plena da liquidez e certeza do direito é causa de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 18264 SE 2004/0072469-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/02/2005 p. 145)

Logo,
não havendo nos autos documentação apta a comprovar o fato deduzido na inicial
, ou
quando a apuração da controvérsia demandar dilação probatória
, deve-se reconhecer a
inviabilidade da impetração
, pois a ausência de prova pré-constituída compromete o próprio cabimento do Mandado de Segurança
,
c
omo
também afeta o
interesse de agir
do impetrante.

Em outras palavras, não se ingressa no mérito, impondo-se a
extinção do processo sem resolução do mérito
,
com a consequente
denegação da segurança
, consoante as regras insertas no artigo 6o, § 5o e artigo 10, da Lei no 12.016/2009
c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...]

§ 5.o denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.

[...]

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

Ademais,
contrariamente ao alegado pelo Agravante
, o
indeferimento da petição inicial no mandado de segurança
pode ocorrer
a qualquer tempo
, sempre que verificada
uma das hipóteses previstas no art. 10 da Lei no 12.016/2009
. Especialmente no presente caso, em que
se evidencia a ausência de prova documental suficiente para demonstrar o direito líquido e certo
, torna-se legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por tais razões, diante do contexto fático e jurídico ora reapreciado, mantenho a decisão agravada, que indeferiu a petição inicial e denegou a segurança
, nos termos e pelos fundamentos já expostos.

Ao teor do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025